Tribunal: STF
Processo: RE 92889
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-07
Data de publicação: 1980-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBJETO DE JULGAMENTO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, E A MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SEM REEXAME PROBATÓRIO DO
FATO DADO POR INCONTROVERSO. EMBARGOS REJEITADOS.